Tribunal: TJMT
Processo: 1005682-20.2020.8.11.0006
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
Recurso Inominado no 1005682-20.2020.8.11.0006.
Origem: Juizado Especial Cível de Cáceres.
Recorrente: VIVO S.A.
Recorrido: JOSÉ CLAUBERTO SILVEIRA MACHADO.
Data do Julgamento virtual: 29/04 a 02/05/2024.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - AUSENTE INTIMAÇÃO PESSOAL - NECESSIDADE - SÚMULA 410 DO STJ - MULTA INEXIGÍVEL - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para cobrança de multa por descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, nos termos da Súmula 410 do STJ.
2. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005682-20.2020.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Telefonia, Assinatura Básica Mensal, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE CLAUBERTO SILVEIRA MACHADO - CPF: 005.287.861-99 (RECORRENTE), KATYA REGINA NOVAK DE MOURA - CPF: 571.412.071-04 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0072-58 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - AUSENTE INTIMAÇÃO PESSOAL - NECESSIDADE - SÚMULA 410 DO STJ - MULTA INEXIGÍVEL - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para cobrança de multa por descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, nos termos da Súmula 410 do STJ.

2.

Recurso conhecido e provido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os embargos a execução interposto pelo recorrente.

A recorrente requer a reforma da sentença, a fim de seja julgado totalmente procedente os embargos a execução, no tocante ao reconhecimento da ausência de intimação pessoal do devedor, e por fim a redução do valor da
astreintes
.

O recorrido pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

A recorrente interpôs Embargos a Execução, aduzindo a inexigibilidade da multa cominatória fixada na sentença, por ausência de intimação pessoal, em violação à Súmula 410 do STJ, e, subsidiariamente postulou a redução da referida multa nos termos do artigo 537, 1o do CPC.

A decisão recorrida assim consignou:

“(...)Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER c/c INDENIZAÇAO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS E PEDIDO DE LIMINAR ajuizada por JOSE CLAUBERTO SILVEIRA MACHADO em face de VIVO S.A.

O autor alega que é titular do serviço de telefonia móvel número 65-99606-7072 o qual é utilizado para trabalho como representante comercial. O plano contratado era no valor de R$ 129,99 (cento e cinte e nove Reais e noventa e nove centavos).

Ocorre que em abril e maio/2020 se deparou com cobranças em valores superiores ao contratado, R$ 145,47 e R$ 162,99, respectivamente. Todavia, na fatura com vencimento em 06.06.2020 constou o valor total de R$ 545,63, sendo R$ 148,98 de serviço telefônico e internet e R$ 393,18 referente a multa por cancelamento do contrato. Entretanto, não requereu o cancelamento do seu plano.

Informa, ainda, que teve o serviço suspenso.

Nos autos foi concedida tutela antecipada determinando que a Requerida restabelecesse o serviço no prazo de 02 dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 300,00 (trezentos Reais), limitada ao montante de R$ 15.000,00 (quinze mil Reais).

Comunicado o descumprimento, a multa foi majorada para o montante diário de R$ 600,00 (seiscentos Reais) até o limite do teto do juizado especial.

É a síntese necessária.

(...)”.

Conforme entendimento do STJ, tratando-se de
astreintes
fixadas em obrigação de fazer, sua incidência tem início a partir da intimação pessoal do devedor para cumprimento da obrigação, conforme preceituado na Súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça:
“a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer”
.

Confirmando o entendimento e afastando o dissídio jurisprudencial existente na Corte Superior, o Ministro Humberto Martins, no julgamento do EREsp 1.360.577-MG, esclareceu que:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESCUMPRIMENTO. MULTA DIÁRIA. NECESSIDADE DA INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXECUTADO. SÚMULA 410 DO STJ. 1.
É necessária a prévia intimação pessoal do devedor para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer antes e após a edição das Leis n. 11.232/2005 e 11.382/2006, nos termos da Súmula 410 do STJ, cujo teor permanece hígido também após a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil.
2. Embargos de divergência não providos.” (EREsp 1360577/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
CORTE ESPECIAL
,
julgado em 19/12/2018
, DJe 07/03/2019).

No mesmo sentido,
verbis:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECLAMO PARA AFASTAR A COBRANÇA DE MULTA DIÁRIA ANTE A AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO DEVEDOR - INSURGÊNCIA RECURSAL DO AGRAVADO.

1. Conforme entendimento desta Corte é necessária "a prévia intimação pessoal do devedor para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer antes e após a edição das Leis n. 11.232/2005 e 11.382/2006, nos termos da Súmula 410 do STJ, cujo teor permanece hígido também após a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil" (EREsp 1.360.577/MG, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/12/2018, DJe 07/03/2019).

2. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp n. 1.942.092/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 6/3/2023.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - IMPUGNAÇÃO AO CUMRPIMENTO DE SENTENÇA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO RECLAMO DA PARTE ADVERSA PARA AFASTAR A COBRANÇA DA MULTA COMINATÓRIA. INSURGÊNCIA DO AGRAVANTE.

1. A jurisprudência desta Corte é firme quanto à imprescindibilidade da intimação pessoal do devedor para a cobrança da multa pelo descumprimento de obrigação de fazer, nos termos da Súmula 410/STJ:

"A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer", a qual continua válida em face do ordenamento jurídico em vigor, conforme assentado no julgamento do EREsp 1.360.577/MG, Corte Especial, DJe de 07/03/2019.

2. Hipótese em que não houve intimação específica para o cumprimento da obrigação de fazer. A intimação do conteúdo da sentença, em nome do advogado, para o cumprimento da obrigação de pagar, não é suficiente para o início da fluência da multa cominatória voltada ao cumprimento da obrigação de fazer.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp n. 2.028.559/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023.)

“RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA REJEITADA.
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA COMINATÓRIA ARBITRADA PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL. EXECUÇÃO DE ASTREINTES. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. NECESSIDADE. SÚMULA 410 STJ. MULTA AFASTADA
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Nos termos do disposto no artigo 52, inciso IX, da Lei n. 9.099/95,
o devedor poderá oferecer embargos nos autos da execução, impondo-lhe, expressamente, a oposição nos próprios autos, não sendo admitido em autos apartados.

“A decisão que põe fim aos embargos à execução de título judicial ou extrajudicial é sentença, contra a qual cabe apenas recurso inominado” (Enunciado 143 do FONAJE).

“A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer.” (Súmula 410 STJ).

As disposições do enunciado da Súmula n. 410 do Superior Tribunal de Justiça devem ser aplicadas, inclusive nos processos que tramitam no Juizado Especial. (N.U 1007958-87.2021.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 14/11/2023, Publicado no DJE 16/11/2023).

O mesmo entendimento vem sendo adotado pelas Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, conforme se verifica, a título exemplificativo, nos seguintes processos: 1000010-87.2018.8.11.0107; 1000020-34.2018.8.11.0107 e 1002062-09.2017.8.11.0037.

Da análise dos autos verifica-se que não houve a intimação pessoal da recorrente para o cumprimento da obrigação de fazer imposta, tendo sido realizada apenas a intimação do patrono.

Ademais, não há como exigir-se a cobrança da multa fixada, em caso de descumprimento, à luz do enunciado da Súmula 410 do STJ.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para declarar a inexigibilidade da
astreintes
, em razão da inobservância da Súmula 410 do STJ.

Sem custas e honorários, em razão do resultado do julgamento, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2024